Tribunal: STF
Processo: ARE 1183686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Declaração de inaptidão do CNPJ. Irregularidades demonstradas em processo administrativo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.